Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A convenção de condomínio tem caráter normativo e submete a todos os condôminos. Considera-se lícita a previsão de honorários convencionais para ressarcir o condomínio das despesas extras causadas pela inadimplência do condômino. A mesma orientação se aplica à estipulação de multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito.
2. Recurso provido.